Tribunal: STF
Processo: RE 1417725
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, cujo voto-ementa transcrevo (eDOC 14, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DECORRENTE DE REMOÇÃO DE MAGISTRADO FEDERAL PARA OUTRA LOCALIDADE APÓS CURSO DE FORMAÇÃO. VERBA DEVIDA. LC Nº 35/75. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



1. Trata-se de recurso interposto pela União em face de sentença que lhe condenou ao pagamento de ajuda de custo em favor da parte autora, magistrada federal, no valor de uma remuneração vigente à época do deslocamento. 



2. Quanto à preliminar de incompetência do JEF, sem razão a União. O objeto do processo, pagamento de ajuda de custo a magistrado federal designado para prestar serviço após o término do curso de formação em localidade diversa é assunto que diz respeito a uma parcela específica de magistrados. Portanto, a discussão travada nestes autos não envolve ofensa a interesses diretos de toda a magistratura, o que afasta a competência do STF para tratar do tema aqui debatido. Nesse sentido já se manifestou a própria Corte Suprema:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. TEMA ANÁLOGO AO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 742.578 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 659. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa” (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE-AgR 743103, TEORI ZAVASCKI, STF.)



3. Também em relação à competência, cumpre observar que a demanda proposta pelo recorrente não tem como desiderato a anulação da Resolução nº 04/2008 do CJF. O que efetivamente a autora busca no exercício de seu direito de ação é o pagamento de valores que entende devidos em virtude de sua remoção da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, localidade na qual realizou curso de formação, para a Subseção de Volta Redona/RJ, com fundamento na legislação de regência. Assim, conclui-se que a demanda proposta não encontra óbice no § 1º, III, do art. 3º, da Lei nº 10.259/200, haja vista não se pretender o cancelamento de qualquer ato administrativo. 



4. A questão posta nos autos é singela, e não demanda maiores digressões. Com efeito, tanto a Lei Complementar n. 35/79, em seu art. 65, I, tanto a Lei n. 8.112/90, em seus artigos 53 a 57, instituem o direito ao recebimento de verba indenizatória a título de ajuda de custo para despesas de transporte e mudança dos servidores sem estabelecer qualquer limitação temporal para seu recebimento, bastando tão somente o deslocamento com exercício permanente em outra sede, o que no caso dos magistrados ocorre sempre no interesse público ante a inamovibilidade prevista constitucionalmente. Desse modo, não encontra amparo legal qualquer tentativa de estabelecer requisito não previsto em lei com a finalidade de restringir o exercício de direito, seja temporal seja relacionado à participação em curso de formação. Com efeito, a autora esteve lotada na Seção Judiciária do Rio de Janeiro durante o período de seu curso de formação, no pleno exercício das atividades jurisdicionais, como se observa da análise do Ato Conjunto nº TRF2-ATC-2013/00331, de 27 de setembro de 2013, tendo logo em seguida sido desinganda pela Administração do eg. TRF da 2ª Região para exercer suas atividades na Subseção de Volta Redonda pelo Ato nº TRF2-ATC-2013/00410, de 3 de dezembro de 2013, até ulterior deliberação, o que lhe exigiu mudança de domicílio para aquela localidade, perfazendo assim todas as exigências legais para o recebimento da indenização de ajuda de custa. 



5. Nesse sentido, afastando a exigência de requisitos não previstos expressamente na legislação, cito os seguintes precedentes:



(...)



6. Quanto à correção monetária, registre-se que o STF concluiu o julgamento do RE 870.947, tendo declarado a inconstitucionalidade da TR e deixado assentado que as parcelas retroativas devem sofrer a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, e não mais pelo INPC, ao passo que os juros de mora devem ter por base o índice de remuneração básica da caderneta de poupança.



7. Recurso desprovido. Sentença mantida. 



8. Isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor total da condenação.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 2º; 37, XIII; 93, caput; 96, II, b; 99, caput e § 1º,; 129, § 4º; e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 13, p. 3):



    “Considerando os requisitos indispensáveis a propositura do presente recurso, merece destaque que o STF já tratou de temática similar, qual seja, concessão de diárias - Tema 315 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.317, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Assim, pela própria semelhança de fundamentos, inclusive base utilizada para concessão (simetria com parquet), deve ser reconhecida a repercussão geral também do tema da ajuda de custo.”



     



    É o relatório. Decido.



    De início, sobreleva ressaltar que esta Corte possui entendimento no sentido de que as demandas relacionadas à ajuda de custo de magistrados não são de interesse de toda categoria por exigir a análise de peculiaridades em cada caso concreto. Nesse sentir, esta Corte não atrai a competência originária como pretende fazer entender a recorrente. Sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INAPLICABILIDADE DO ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL



    No mais, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal 8.112/90). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Magistrado. Ajuda de custo. Lotação inicial diversa da do domicílio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”(ARE 1220860 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21-11-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADOS FEDERAIS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. LOTAÇÃO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal nº 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.304.094-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 09.12.2022)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais.



    Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente